Tribunal: TJMT
Processo: 0000921-22.2016.8.11.0064
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000921-22.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDELSON VILELA DUARTE FILHO - CPF: 621.180.481-49 (APELANTE), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), SHEILA WANDSCHER DE LIMA - CPF: 902.377.901-06 (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000921-22.2016.8.11.0064

APELANTE: EDELSON VILELA DUARTE FILHO, SHEILA WANDSCHER DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – MERA POSSE CONSTITUI CONDUTA TÍPICA – ALEGAÇÃO DE PORTE DE ARMA PARA DEFESA PESSOAL – ESTADO DE NECESSIDADE NÃO CONFIGURADO – PERIGO ATUAL E INEVITÁVEL NÃO DEMONSTRADO – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO PARA A PRÓPRIA SEGURANÇA NÃO MINIMIZA O JUÍZO DE REPROVAÇÃO DA CONDUTA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O delito de posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei nº 10.826/2003) é considerado um crime de mera conduta e de perigo abstrato, o qual dispensa a demonstração do efetivo risco de lesão à incolumidade pública. Para a sua consumação, basta a posse de arma de fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Inexistindo provas capazes de demonstrar, ao menos minimamente, que o recorrente encontrava-se em situação de perigo atual e inevitável - requisito indispensável para a caracterização do estado de necessidade -, impossível falar em exclusão da ilicitude e, consequentemente, em absolvição.

Não obstante sejam incapazes de gerar a reincidência, condenações cumpridas há mais de 5 (cinco) anos podem ser reconhecidas como maus antecedentes, possibilitando, assim, a exasperação da pena-base.

A posse irregular de arma de fogo alegadamente destinada à proteção e segurança familiar não caracteriza circunstância relevante capaz de minimizar o juízo de reprovação da conduta do agente.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000921-22.2016.8.11.0064

APELANTE: EDELSON VILELA DUARTE FILHO, SHEILA WANDSCHER DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Edelson Vilela Duarte Filho, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de 01 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 12 da Lei nº 10.826/03 (cf. Id. n.º 118885970 – pág. 7/17).

Em apertada síntese, busca o recorrente a sua absolvição quanto à prática do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/03), sob o argumento de que agiu amparado pela excludente de ilicitude do estado de necessidade, uma vez que ele “
somente adquiriu uma arma de fogo para proteger sua vida, já que vinha sendo ameaçado por terceiras pessoas
”.

Subsidiariamente, requer a defesa a fixação da pena-base no mínimo legal
e a aplicação da atenuante genérica constante do art. 66 do Código Penal
(cf. Id. n.º 118885970 – pág. 30/34).

Em contrarrazões, o Ministério Público defendeu a manutenção da sentença (cf. Id. n.º 118885974).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.º 123460962).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000921-22.2016.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o Ministério Público denunciou o apelante como incurso nas penas previstas pelo art. 16, IV, da Lei nº 10.826/03, pelos seguintes fatos
(cf. Id. n.º 118771470 – pág. 2)
:

“Constam dos autos do incluso inquérito policial que no dia 03/02/2016, por volta das 08h00min., na residência localizada na Rua Osvaldo Cruz, n. 1540, Bairro Vila Goulart, nesta cidade, os denunciados EDELSON VILELA DUARTE FILHO e SHEILA WANDSCHER DE LIMA possuíam, sem a devida autorização e em desacordo com a determinação legal, 01 (uma) arma de fogo, tipo pistola, calibre 380, marca Taurus, modelo PT58HCPLUS, inox, n. 222172 (numeração adulterada), bem como 50 (cinquenta) munições intactas do mesmo calibre, que foram devidamente apreendidas (fl.14).”

Posteriormente, o juiz sentenciante, após analisar o laudo pericial e concluir que não houve adulteração na referida arma de fogo, desclassificou a conduta narrada na denúncia para o delito tipificado no art. 12 da Lei nº 10.826/03, reconheceu a extinção da punibilidade de SHEILA WANDSCHER DE LIMA e condenou o apelante à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

A materialidade do delito pode ser verificada através do auto de prisão em flagrante
(cf. Id. n.º 118885968 – pág. 11)
, auto de exibição e apreensão (
cf. Id. n.º 118885968 – pág. 23
), laudo pericial (
cf. Id. n.º 118885968 – pág. 74
), depoimentos testemunhais, interrogatórios e demais provas carreadas aos autos.

No tocante à autoria delitiva, restou suficientemente demonstrado nos autos que o apelante praticou o delito descrito no art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

À vista disso, a defesa não manifesta o seu descontentamento quanto às provas da materialidade e autoria delitiva, sobretudo por ser réu confesso. Sua insurgência é contra a inobservância da excludente de ilicitude do estado de necessidade.

O delito de posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei nº 10.826/2003) é considerado crime de mera conduta e de perigo abstrato, o qual dispensa a demonstração do efetivo risco de lesão à incolumidade pública. Para a sua consumação, basta a posse de arma de fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Portanto, o fato de o recorrente manter a arma de fogo e as munições escondidas em sua residência não exclui a tipicidade da conduta, pois o instrumento bélico continua conservando o seu potencial lesivo e oferecendo risco à sociedade.

Nesse sentido, o seguinte aresto desta Câmara:

“EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ATIPICIDADE DA CONDUTA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – APREENSÃO DE RIFLE CALIBRE 22 NA RESIDÊNCIA DO APELANTE – ARMA DE FOGO VELHA OU DESMUNICIADA – TIPICIDADE NÃO AFASTADA – CAPACIDADE DE REALIZAR DISPAROS – CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO – ENTENDIMENTO DO STJ E JULGADO DO TJMT – CONDUTA TÍPICA, ANTIJURÍDICA E PUNÍVEL – RECURSO DESPROVIDO. A circunstância da arma de fogo ser velha ou estar desmuniciada não afasta a tipicidade da conduta, se for apta à realização de disparos,
pois “o delito do art. 12 da Lei nº 10.826/03 é de mera conduta e perigo abstrato, não impondo à sua caracterização resultado naturalístico ou efetivo perigo de lesão ao bem jurídico”
(STJ, AgRg no AREsp 1320612/MS; AgRg no HC 450234/MS; AgRg no AREsp 1367442/MS). “A posse e porte de arma/munição de uso permitido são crimes de mera conduta e de perigo abstrato, sendo presumida a possibilidade de dano ao bem jurídico tutelado (incolumidade pública), sendo típica, a simples conduta de possuir ou portar arma e/ou munição sem autorização, ainda que desacompanhadas uma da outra.”
(TJ-MT - APR: 00002253920168110014 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 12/11/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/11/2019)

Pretende o recorrente a sua absolvição ante o suposto contexto de estado de necessidade, sob a justificativa de que a arma de fogo seria utilizada apenas para a proteção de sua família.

O recurso deve ser desprovido.

O art. 24 do Código Penal é bem claro ao dispor que
“Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se”
.

Da análise do dispositivo, extrai-se que apenas uma situação de perigo atual e inevitável dá causa à excludente, o que inocorre na situação em que o agente guarda a arma de fogo em sua residência para eventualmente utilizá-la contra malfeitores.

Assim, inexistindo prova capaz de demonstrar, ao menos minimamente, que o recorrente encontrava-se em situação de perigo atual e inevitável - requisito indispensável para a caracterização do estado de necessidade -, impossível falar em exclusão da ilicitude e, consequentemente, em absolvição.

Assim já decidiu este Tribunal de Justiça:

“EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ESTADO DE NECESSIDADE – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – CONFISSÃO DA POSSE DA ARMA DE FOGO PELO APELANTE – ESTADO DE NECESSIDADE – PERIGO ATUAL – COLISÃO DE BENS JURIDICAMENTE TUTELADOS – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO DAS AMEAÇAS SOFRIDAS – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – MERA POSSE CONSTITUI CONDUTA TIPIFICADA – JULGADOS DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO. O estado de necessidade tem como fundamento situação de perigo atual que não tenha provocado nem poderia evitar (CP, art. 24); conforme lição de Damásio de Jesus, exige-se verdadeira “colisão de bens juridicamente tutelados causada por forças diversas” (Direito Penal. 1º volume. 32ª edição. Saraiva: São Paulo, 2011, p. 411).
O apelante não comprovou as ameaças de morte recebidas e, para reconhecimento do estado de necessidade “não basta alegar a incidência da excludente de ilicitude, mas comprovar a situação de perigo atual e inevitável que não permita alternativa, a não ser a prática do injusto
” (TJMT, Ap nº 141392/2016). “O crime de posse ilegal de arma de fogo é de mera conduta e de perigo abstrato, não prescindindo de resultado para que a conduta seja considerada criminosa, de modo que o mera posse de arma de fogo irregular constitui-se em conduta tipificada.”
(TJ-MT 00304245720168110042 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 22/06/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/06/2021)

Por fim, clama a defesa pela fixação da pena-base no mínimo legal - desconsiderando-se os maus antecedentes ostentados pelo recorrente -, e a aplicação da atenuante genérica constante do art. 66 do Código Penal.

A dosimetria da pena foi estabelecida da seguinte forma:

“A culpabilidade do acusado é normal ao tipo. Os antecedentes criminais merecem destaque, haja vista que o réu registra um executivo de pena (cód. 281193) pela prática de crime da mesma natureza, o que, apesar de não configurar reincidência (em virtude do decurso de lapso temporal superior a cinco anos), não impede o reconhecimento de maus antecedentes, consoante entendimento do STJ, logo majoro a pena em 06 (seis) meses. A conduta social e personalidade inexistem dados desabonadores. Os motivos do delito são normais ao tipo. As circunstâncias do crime não merecem destaque. O delito não deixou consequência. A vítima é o Estado, que nada contribuiu para o delito.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa.

Não existem agravantes. Diante da confissão do acusado, reconheço a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, e diminuo a pena aplicada em 03 (três) meses e 10 (dez) dias-multa. Não há causas especiais de aumento ou diminuição de pena.

Assim torno a pena definitiva em 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção e 40 (quarenta) dias-multa.”

Não obstante incapaz de gerar reincidência, condenações cumpridas há mais de 5 (cinco) anos podem ser reconhecidas como maus antecedentes, possibilitando a exasperação da pena-base.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO DE APELAÇÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO WRIT COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TESES SUSCITADAS NÃO EXAMINADAS NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO NAS RAZÕES DA APELAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus foi impetrado contra acórdão de apelação já transitado em julgado. Diante dessa situação, não deve ser conhecido o presente writ, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. De fato, nos termos do art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição da República, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, “as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados”. Precedentes das Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte. 2. Ademais, as teses suscitadas, ressalvada a questão referente aos maus antecedentes, não foram examinadas pela Corte de origem, até porque não arguidas nas razões do apelo defensivo. Dessa forma, não é cabível apreciar pretensão não ventilada nas instâncias antecedentes, sob pena de indevida supressão de instância. 3. No que tange à matéria apreciada pela Corte estadual (majoração da pena-base pelos maus antecedentes), não há ilegalidade, porquanto transcorreram pouco mais de dois anos entre o dia em que o período depurador referente à anterior condenação definitiva pelo crime de homicídio qualificado foi atingido e a data do cometimento do crime ora em apuração. Nessa conjuntura,
é assente nesta Corte Superior que é possível o aumento da pena-base em decorrência de condenações anteriores extintas ou cumpridas há mais de 5 (cinco) anos, pois, embora não caracterizem a reincidência, tais condenações podem ser utilizadas para fins de maus antecedentes
”
(AgRg no HC 637.133/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)

No entanto, embora tenha negativado a circunstância judicial corretamente – referente aos maus antecedentes do apelante –, o juiz exasperou a pena-base em patamar excessivo, razão por que adoto a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito, conforme entendimento reiterado do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM 1/6. DUAS CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS. AFASTAMENTO DA MODULADORA DA PERSONALIDADE DESFAVORÁVEL. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. MATÉRIA SUSCITADA APENAS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ENFRENTAMENTO DE OFÍCIO. DESNECESSIDADE. INALTERABILIDADE DA SITUAÇÃO DO AGRAVANTE. CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA REMANESCENTE. MAUS ANTECEDENTES. 1. A despeito de o agravante ter apresentado sua insurgência nas razões de embargos de declaração, o Tribunal de origem não analisou a matéria referente à motivação utilizada para negativação da personalidade do agente. A argumentação adotada pelo Desembargador, de mais a mais, configura apenas obter dictum, não integrando, portanto, as razões de decidir do órgão colegiado local. 2. Na carência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada moduladora negativada, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedente. 3. No caso, o Juiz sentenciante elevou a pena-base em 1/6, mesmo diante da negativação de duas das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal. Ainda que afastada uma delas, remanesceria fundamento para o acréscimo de 1/6, em decorrência da outra. Desnecessário o enfrentamento de ofício das alegações, diante da ausência, na prática, de alteração da situação do agravante. 4. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no HC 471.847/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 09/04/2019)

Assim, nesta primeira fase da dosimetria, considerando que a pena mínima abstratamente cominada ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido é de 01 (um) ano, fixo a reprimenda-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

O art.
66 do Código Penal estabelece que “
A pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei
”.

Conforme versado anteriormente, não existem nos autos elementos mínimos capazes de demonstrar a necessidade da posse do artefato bélico na residência do recorrente. Nem mesmo as ameaças e atentados supostamente sofridos ficaram minimamente demonstrados.

Nesta conjuntura, deixo de aplicar, na segunda fase do cálculo da pena, a atenuante inominada prevista no
art. 66 do Código Penal, pois a posse irregular de arma de fogo alegadamente destinada à proteção e segurança familiar não caracteriza circunstância relevante capaz de minimizar o juízo de reprovação da conduta do agente.

Por outro lado, reconheço a atenuante genérica da confissão espontânea do acusado (art. 65, III, "d", do Código Penal), razão pela qual reduzo a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de detenção e pagamento de 9 (nove) dias-multa.

Face à ausência de causas de aumento ou diminuição de pena, torno definitiva a pena provisória fixada.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, readequando a pena do apelante EDELSON VILELA DUARTE FILHO para 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de detenção
, a ser cumprida em regime inicial aberto,
e pagamento de 9 (nove) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 12 da Lei nº 10.826/03.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022